Tribunal: TJBA
Processo: 8068407-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068407-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ENEYLE MARIA FREITAS DE BITTENCOURT e outros

Advogado(s)
:
MICHEL BETO CASTRO TORRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 (IPCA E SELIC). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais e adequar os consectários legais à Lei nº 14.905/2024, mantendo a nulidade dos contratos firmados com pessoa absolutamente incapaz. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e ao termo inicial dos juros de mora, defendendo a natureza contratual da relação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) determinar se a redução do valor indenizatório por danos morais impõe a redistribuição dos ônus de sucumbência; (ii) definir se o termo inicial dos juros de mora em contrato declarado nulo por incapacidade do agente deve seguir a regra da responsabilidade contratual ou extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução do quantum fixado a título de danos morais não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando preservado o núcleo essencial da pretensão autoral (declaração de nulidade, repetição do indébito e indenização por danos morais), configurando-se a sucumbência mínima do autor.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa interditada caracterizam ilícito extracontratual, atraindo a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (cada desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.

O acórdão embargado já promoveu a devida adequação aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, fixando o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC (deduzido o IPCA) para os juros moratórios, inexistindo vício de fundamentação.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria de mérito devidamente enfrentada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese(s) de julgamento: 1. A redução da indenização por danos morais, mantida a procedência dos pedidos declaratórios de nulidade contratual, caracteriza sucumbência mínima da parte autora. 2. A nulidade absoluta do contrato por incapacidade do agente afasta a natureza contratual da responsabilidade, incidindo juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 166, I; 389; 398 e 406. Lei nº 14.905/2024. Súmula nº 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80000228520178050041, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 31/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 80004497320178050044, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 05/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8068407-06.2020.805.0001
, sendo parte Embargante
BANCO PAN S.A
e parte Embargada
ENEYLE MARIA FREITAS DE BITTENCOURT e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça